Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADAMENTE FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença da Vara da Infância e Juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação, atribuindo ao adolescente a prática da conduta análoga a roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (II) analisar a pretensão absolutória por insuficiência probatória; (III) verificar a possibilidade de substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por outra mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, a apelação deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.
4. A ausência de reconhecimento pessoal, com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não afasta a certeza quanto a autoria quando esta puder ser demonstrada por outras provas, principalmente quando a apreensão/prisão se dá no contexto de perseguição logo após os fatos.
5. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice a que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado, sobretudo aqueles confirmados pela prova judicial.
6. A escolha da medida socioeducativa adequada deve considerar a gravidade concreta do ato infracional e as condições pessoais e sociais. Tratando-se de ato infracional que envolve violência ou grave ameaça, cometido em concurso de pessoas, e apurado que o representado voltou a delinquir diversas vezes após os fatos ora em análise, medidas socioeducativas em meio aberto se mostram insuficientes, sendo adequada a semiliberdade.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II; ECA, arts. 112, V, e 215; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 751.983/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/9/2022, DJe 13/9/2022; TJDFT, Acórdão 1703767, 07050534120228070013, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1620799, 07020663220228070013, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/9/2022; TJDFT, Acórdão 1849757, 00009025720198070020, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1650411, 07016105320208070013, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1189094, 20180130084720APR, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25/7/2019.